Tribunal: TJMT
Processo: 1027464-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027464-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (EMBARGADO), CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI - CPF: 758.482.601-68 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 502 E SEGUINTES DO CPC. IMUTABILIDADE. PERFEITA OBSERVÂNCIA QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS: AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

II.

Embargos que visam aclaramento de acórdão em agravo de instrumento.

Agravo que objetivava a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os artigos 502 e seguintes do CPC tratam da coisa julgada material, e dispõe que a sentença transitada em julgado é imutável, não cabendo discussão quanto às questões decididas. No caso específico estão dispostos nos cálculos homologados os termos de atualização (índices relativos a juros e correção monetária). Portanto, não deve ser acolhida a pretensão que destoa do que foi julgado e fez coisa julgada material.

Não havendo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração

Artigos de referência: 502 e seguintes do CPC e 1.022 do CPC.

Recurso desprovido. Agravo Regimental prejudicado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A. (ID. Num. 268777780),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1027464-62.2024.8.11.0000,
interpostos em desfavor de

ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI,
à unanimidade,
DESPROVEU o agravo,

mantendo-se a decisão que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de liminar de imissão na posse, em fase de cumprimento de sentença n. 0000522-452010.8.11.0050,
HOMOLOGOU
os cálculos da contadoria, apontando um débito no valor de R$ 45.523,81 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), tendo como exequentes os agravados/embargados.

Em síntese, a Embargante alega que há omissão quanto ao cerceamento de defesa; e que não foi observado o pedido de esclarecimento à contadoria.

Afirma que ocorreu afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Assevera que também foi omisso o acórdão quanto às incorreções dos cálculos apresentados, não sendo observados os argumentos apresentados pela Embargante.

Requer “(...) r sejam conhecidos e acolhidos os presentes declaratórios, para que seja sanada a omissão constante no v. Acórdão, a fim de acolher a manifesta incorreção dos cálculos realizados pela D. Contadoria, bem como, o cerceamento de defesa da Embargante que, indicou tal incorreção nos autos principais e, ainda assim, houve a homologação dos cálculos incorretos em vez de encaminhá-los a Contadoria para maiores esclarecimentos”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A. (ID. Num. 268777780),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1027464-62.2024.8.11.0000,
interpostos em desfavor de
ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI,
à unanimidade,
DESPROVEU o agravo,

mantendo-se a decisão que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de liminar de imissão na posse, em fase de cumprimento de sentença n. 0000522-452010.8.11.0050,
HOMOLOGOU
os cálculos da contadoria, apontando um débito no valor de R$ 45.523,81 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), tendo como exequentes os agravados/embargados.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 502 E SEGUINTES DO CPC. IMUTABILIDADE. PERFEITA OBSERVÂNCIA QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo que objetiva a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os artigos 502 e seguintes do CPC tratam da coisa julgada material, e dispõe que a sentença transitada em julgado é imutável, não cabendo discussão quanto às questões decididas. No caso específico estão dispostos nos cálculos homologados os termos de atualização (índices relativos a juros e correção monetária). Portanto, não deve ser acolhida a pretensão que destoa do que foi julgado e fez coisa julgada material.

Artigos de referência: 502 e seguintes do CPC.

Recurso desprovido. Agravo Regimental prejudicado”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor sobre os pontos relevantes, prevalecendo os cálculos diante do trânsito em julgado da sentença que os embasou.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...) O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de liminar de imissão na posse, em fase de cumprimento de sentença n. 0000522-452010.8.11.0050,
HOMOLOGOU
os cálculos da contadoria, apontando um débito no valor de R$ 45.523,81 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), tendo como Exequentes os agravados,
ROBERTO LUPPI e CLOTILDE BEATRIZ DO RIO LUPPI
e Executada:
EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A – EBTE.

Direto ao ponto.

Não há falar em incorreção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, uma vez que eles observaram o cumprimento de sentença, em homenagem à coisa julgada, cabendo ressaltar que não há mais possibilidade de insurgir-se contra a sentença transitada em julgado, podendo-se apenas questionar se o que fez coisa julgada é o que se busca executar.

Repiso os julgados utilizados quando do pronunciamento de indeferimento liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCUOS DOS EXEQUENTES - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA. Toda prestação jurisdicional que se caracterizar como coisa julgada não poderá ser mais discutida ou modificada dentro do mesmo processo, tampouco em processo diverso, ainda que a decisão não se mostre justa aos olhos de alguma das partes. Assim sendo, não se pode revolver questão transitada em julgado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Só em situações excepcionais é possível se flexibilizar o princípio da coisa julgada, mas o que não ocorre no presente caso concreto, na medida em que a homologação dos cálculos apresentados pelos autores/exequentes, nos autos do seu cumprimento de sentença, viola frontalmente a sentença da fase de conhecimento, já devidamente transitada em julgado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.150137-9/011, Relator: Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, julgamento em 17/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CALCULOS - HOMOLOGAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO - COISA JULGADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Deixando a parte de comprovar as imperfeições alegadas nos cálculos, e verificado que foram observados os parâmetros estabelecidos no decisum exequendo, não há que se falar em erro nos cálculos, tampouco na decisão que procedeu à sua homologação, devendo, portanto, ser mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.217275-7/001, Relator: Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024)”.

Ademais, apesar de alegar que os cálculos homologados não sejam idôneos, não há qualquer prova do alegado, de modo que prevalece os cálculos da contadoria, pois observaram os parâmetros de atualização e a sentença executada (atualização incidindo sobre o valor de parcela que não havia sido depositada de maneira prévia).

Impõe-se reconhecer que – nos autos de Apelação Cível – houve reforma, todavia, somente para que os juros compensatórios e moratórios fossem fixados em 6% ao ano; e para fixar os honorários advocatícios em 5%.

Portanto, vê-se que o cálculo homologado pelo Juízo “a quo” está em consonância com a sentença transitada em julgado.

Frise-se que à luz do artigo 502 e seguintes do CPC, não há como alterar a sentença que transitou em julgado, e fez coisa julgada material, de modo que é imperioso reconhecer que este agravo deve ser desprovido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025